Tribunal: STF
Processo: RMS 39497
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Artigo 23. Lei nº 12.016 (Lei do Mandado de Segurança). Decadência. Prazo decadencial de 120 dias contados da publicação do ato coator. Agravo regimental não provido.



    1. In casu, o mandamus foi impetrado após transcorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias da publicação do ato coator, tendo sido dada ciência ao impetrante, o qual, inclusive, foi representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar.



    2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de se impetrar mandado de segurança após o prazo decadencial. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.